Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725826-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA, DISTRITO FEDERAL, MASSA FALIDA DE CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA REP. PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Vistos e etc. Diante das alegações deduzidas pelo agravante (ID 15701590 - Pág. 1) no sentido da relação havida entre o presente agravo e o AI 0723871-85.2019.8.07.0000, que hoje encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público, defiro o pedido e determino a retirada do presente processo da pauta da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Quando do pedido de dia para julgamento do AI 0723871-85.2019.8.07.0000, o presente recurso deverá ser incluído na mesma pauta para julgamento conjunto devendo a Secretaria atentar para a simultaneidade no julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator